Tribunal: TJES
Processo: 5007233-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007233-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UANDERSON SANTOS BORGES

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do réu contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, visando à revogação da prisão preventiva, ou à aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência dos requisitos legais e excesso de prazo na formação da culpa, diante de prisão cautelar por aproximadamente um ano sem audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estão presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos policiais constantes dos autos.

4. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade concreta do agente.

5. O histórico do paciente demonstra risco de reiteração delitiva, consubstanciado em ações penais em curso, registros policiais por tráfico de drogas e reiteração em curto espaço de tempo.

6. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como o contexto fático, reforçam a gravidade concreta da conduta.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter o risco à ordem pública.

8. O requisito da contemporaneidade permanece presente, pois o risco decorre da periculosidade atual do agente e da natureza permanente do delito.

9. Não há excesso de prazo, pois a análise deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de atos processuais.

10. A instrução criminal encontra-se encerrada, com abertura de prazo para alegações finais, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 52 do STJ.

11. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando evidenciado risco de reiteração delitiva, especialmente com base no histórico criminal do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante de elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso, registros policiais e habitualidade criminosa justifica a custódia cautelar. 3. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no RHC 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 27.03.2023; Súmula 52 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007233-56.2026.8.08.0000

PACIENTE: UANDERSON SANTOS BORGES

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
UANDERSON SANTOS BORGES

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos da ação penal nº 0000305-48.2025.8.08.0021.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
que não estão presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para manutenção da segregação cautelar; e
(ii)
que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando preso há aproximadamente 1 (um) ano sem a devida designação de audiência de instrução e julgamento.

Diante de tais circunstâncias, requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19434454, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o paciente incorreu, supostamente, na prática dos crimes previstos (i) no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão; e (ii) no art. 35, do mesmo diploma, cuja pena máxima abstrata é de 10 (dez) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Auto de Prisão em Flagrante (pp. 01/02), pelo Boletim Unificado nº 57605251 (pp. 05/11), pelo Auto de Apreensão (pp. 29/30), bem como pelas declarações prestadas pelos agentes policiais (pp. 19/22) e nas demais provas produzidas durante o inquérito policial, consoante documentos colacionados no ID 19300622.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do Habeas Corpus.

Somado a isso, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública e de resguardar a conveniência da instrução criminal (ID 19300623).

Confira-se excerto da decisão proferida no ID 19300623:

[...] Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das Decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que manteve a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia e na Decisão id. 80200527.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes,
uma vez que o acusado responde a outras duas ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, além de possuir 02 (dois) alvarás judiciais registrados em menos de dois meses, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.

Saliento que o requisito da contemporaneidade não foi esvaziado pelo decurso do tempo. O risco à ordem pública não decorre de um evento passado, mas do perigo atual que a liberdade do acusado representa, diante do modus operandi empregado e da natureza permanente do crime.

No caso dos autos, a pena máxima fixada para os referidos tipos penais é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto a alegação de excesso de prazo, saliento que é cediço na jurisprudência pátria que a contagem dos prazos processuais não deve ser resultado de uma mera soma aritmética, mas sim analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades de cada caso concreto. Saliento, ainda, que no presente feito, a pluralidade de réus, a complexidade dos crimes e as peculiaridades do caso são fatores que, naturalmente, justificam uma maior dilação dos prazos para cumprimento das diligências necessárias.

Ademais, registro que o processo vem seguindo seu curso regular, não havendo que se falar em paralisação injustificada ou inércia do judiciário.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação, mantendo a prisão cautelar do acusado Uanderson Santos Borges, para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal. [...] - destaquei

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024
)
– destaquei.

Ademais, a Lei nº 15.272, de 2025 incluiu o § 3º ao art. 312 do CPP, em que prevê-se que

“Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública [...] IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso”
.

Na hipótese vertente foram apreendidos 15 (quinze) pinos de cocaína, 2 (duas) pedras de crack, 1 (uma) unidade de haxixe e R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove) reais em espécie, tudo conforme o ID 19300622, pp. 29/30.

Com efeito,

“A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente”

(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024).

No caso, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, destacando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante de elementos indicativos de habitualidade delitiva.

Extrai-se dos autos que o acusado possui 02 (dois) alvarás judiciais registrados em menos de dois meses e que os agentes militares declararam que o paciente é conhecido pela participação ativa no tráfico, ostentando 03 (três) boletins de ocorrência por tráfico de drogas, sendo os últimos datados de janeiro de 2025, no mesmo local dos fatos. Nesse contexto, a periculosidade concreta do paciente, evidenciada nos autos, constitui óbice à concessão da soltura.

Ademais, embora a prisão preventiva deva ser adotada como
ultima ratio
no âmbito das medidas cautelares, sua imposição mostra-se legítima quando se revela a única providência adequada e suficiente para resguardar a ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que

“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No presente caso, ao revés do alegado pela impetrante, constata-se que a ação penal de origem
se encontra em fase de alegações finais
, visto que em 27 de abril de 2026, a defesa foi intimada para apresentar as alegações finais (ID 95922667 dos autos de origem), denotando o integral encerramento da instrução processual.

Nesse ponto, incide o disposto na Súmula 52 do STJ, segundo a qual:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Desse modo, a atividade jurisdicional tem observado a legalidade, com a ação penal originária seguindo seu regular processamento.

A título elucidativo, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA . INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário
. 2. As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa. 3.
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no RHC: 166355 BA 2022/0182079-9, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023) - destaquei

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.